Tribunal: TJDFT
Processo: 0751648-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751648-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDA: TOPMEDLAR NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. PROVA ESCRITA. INDICAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA.VENCIMENTO. 1. A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes. 2. Inexiste determinação legal para que conste expressamente na nota fiscal qualquer termo de aceite para fins de propositura de ação monitória. 3. A nota fiscal é emitida para qualquer transação realizada com bens e serviços nos termos do 1o, § 1o, alínea b, da Lei n. 8.846/1994 e é documento apto a embasar a ação monitória, desde que acompanhada de elementos probatórios suficientes para a demonstração de existência da obrigação. 4. A propositura de ação monitória com apresentação de notas fiscais e demais elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência da obrigação impõe a constituição do mandado monitório em título executivo judicial. 5. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado em observância ao direito material discutido. Desconsidera-se o instrumento processual utilizado pelo credor. 6. Os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação na ação monitória fundada em documento que estabelece a data do vencimento da obrigação, pois trata-se de hipótese de mora ex re. Art. 397 do Código Civil. 7. Apelação desprovida. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 321 e 700, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a inicial deve ser indeferida e extinto o processo sem exame do mérito, tendo em vista que os documentos juntados pela recorrida para instruir a exordial trata-se de notas fiscais que não seriam capazes de comprovar o suposto débito. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 321 e 700, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto combatido: “As notas fiscais apresentadas pela apelada têm o código de autorização para a sua emissão no campo denominado informações complementares, inclusive com o número do pedido de compra (id 60654015). Os elementos de provas constantes dos autos evidenciam, portanto, a celebração de contrato entre as partes e a efetiva entrega dos produtos adquiridos. Inexiste fundamento jurídico apto para o reconhecimento de ausência de documento fundamental, bem como para rejeitar o pedido de pagamento dos valores apresentados nas notas fiscais” (ID 62973795). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027